Tribunal: TJES
Processo: 5009276-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5009276-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMILDO LOURENÇO OLIVEIRA DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. CONDENAÇÕES SIMULTÂNEAS. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. DESPROVIMENTO.

1.
Consoante a previsão dos artigos 5º e 11º do Decreto Presidencial 11.302/2022, havendo condenações por crimes impeditivos e não impeditivos simultaneamente, somente será possível a concessão do indulto relativamente aos crimes não impeditivos caso estejam integralmente cumpridas as penas dos delitos impeditivos.

2.
A regra contida no parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/22 complementa o requisito do artigo 5º, exigindo o cumprimento integral da

pena relativa aos crimes impeditivos, independente de se tratar de condenações em processos distintos.

3.
Em consulta ao atestado de pena do recorrente, a presente guia trata da condenação do apenado em 05 (cinco) ações penais, totalizando 17(dezessete) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de pena, tendo cumprido 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena até 25/12/2023, não cumprindo a exigência do art. 11º, parágrafo único.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ______/______/2024

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009276-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMILDO LOURENCO OLIVEIRA DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. CONDENAÇÕES SIMULTÂNEAS. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. DESPROVIMENTO.

1.
Consoante a previsão dos artigos 5º e 11º do Decreto Presidencial 11.302/2022, havendo condenações por crimes impeditivos e não impeditivos simultaneamente, somente será possível a concessão do indulto relativamente aos crimes não impeditivos caso estejam integralmente cumpridas as penas dos delitos impeditivos.

2.
A regra contida no parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/22 complementa o requisito do artigo 5º, exigindo o cumprimento integral da

pena relativa aos crimes impeditivos, independente de se tratar de condenações em processos distintos.

3.
Em consulta ao atestado de pena do recorrente, a presente guia trata da condenação do apenado em 05 (cinco) ações penais, totalizando 17(dezessete) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de pena, tendo cumprido 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena até 25/12/2023, não cumprindo a exigência do art. 11º, parágrafo único.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROMILDO LOURENÇO OLIVEIRA DA CRUZ
em face da r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES – SEEU, que indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal nº 0014193-52.2019.8.13.0184, com base no Decreto nº 11.302/2022.

Nas razões recursais (ID nº 9018898), o Agravante, requer em síntese: a reforma da decisão para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto, nos termos do art. 5º,
caput
, do Decreto nº 11.302/2022, com a consequente retificação do atestado de pena.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 9018898 pugnando pelo improvimento do recurso.

O MM. Juízo
a quo
manteve o
decisum
atacado.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 9059290).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 previu as hipóteses de indulto natalino e estabeleceu os requisitos necessários para a concessão do benefício, prevendo o art. 5º do diploma legal o seguinte:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Infere-se do dispositivo que, para fins de aplicação do indulto, na hipótese de condenação por mais de um crime no mesmo processo (concurso de crimes) deverá ser considerada a pena privativa de liberdade máxima em abstrato para cada infração, separadamente.

Além disso, o art. 7º traz também um requisito negativo, consistente na vedação da concessão do indulto aos condenados pelos chamados crimes impeditivos. Vejamos:

[...]

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I – considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III – previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV – tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art.218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;

V – tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;

VI – tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII – previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII – tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

[...]

Outrossim, consoante o art. 11 do referido Decreto, extrai-se que as penas correspondentes as infrações diversas (crimes não impeditivos) devem ser somadas para o efeito de concessão do indulto. Já o parágrafo único deste mesmo artigo estabelece que, havendo condenação simultaneamente por crimes impeditivos e não impeditivos, não será concedido o indulto natalino enquanto o indivíduo não cumprir integralmente a pena referente ao crime impeditivo.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Resta claro que, estando o sentenciado cumprindo pena simultaneamente referente a crimes impeditivos e não impeditivos, além do preenchimento do requisito estabelecido no art. 5º, precisará cumprir a integralidade da pena do delito impeditivo, sob pena de não preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto.

Assim, nota-se que a regra do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial complementa o requisito do art. 5º, exigindo o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, independente de se tratar de condenações em processos distintos.

Feitos estes esclarecimentos, em análise aos autos, noto que o agravante possui 02 (duas) condenações em delitos impeditivos:

autos nº 0012236-60.2011.8.08.0014(art. 158,
caput
, do Código Penal), autos nº 0003673-76.2014.8.08.0045 (art. 129, § parágrafo 9º, do Código Penal)

Em consulta ao atestado de pena do recorrente, a presente guia trata da condenação do apenado em 05 (cinco) ações penais, totalizando 17(dezessete) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de pena, tendo cumprido 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena até 25/12/2023, não cumprindo a exigência do art. 11º, parágrafo único.

Nesse sentido, cito:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, 3a Seção, rel. Sebastião Reis Júnior, 24/4/2024, v.u)

Logo, ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar em ilegalidade na decisão recorrida, porquanto a pena do crime impeditivo ainda não foi integralmente cumprida, o que impede a concessão do indulto ao agravante.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

______

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.